Tribunal: TJES
Processo: 0010300-77.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010300-77.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUDA BENHUR VAGO DE SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010300-77.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUDA BENHUR VAGO DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JUDA BENHUR VAGO DE SOUZA
Advogado do(a) APELANTE: ELIAS GUIMARAES MOTTA - ES27570-A
Advogado do(a) APELADO: ELIAS GUIMARAES MOTTA - ES27570-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DA SENTENÇA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações criminais interpostas contra r. sentença que condenou o acusado
pelos crimes previstos nos artigos 157, §2º, inciso II e §2°-A, inciso I (uma vez) e art. 157, §2º, inciso II e §2°-A, inciso I c/c art. 14 inciso II (uma vez), todos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 33 (trinta e três) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma questão em discussão: verificar se a ausência de dosimetria em relação aos dois crimes de roubo majorado imputados ao acusado,
um consumado e outro tentado, ainda que em concurso formal, enseja a nulidade da sentença objurgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Resta prejudicada a reavaliação da dosimetria pugnada pela defesa e pela acusação quando
o magistrado de primeira instância deixou de individualizar as penas decorrentes dos 02 (dois) crimes de roubo majorado cometidos pelo réu, procedendo à realização de apenas um processo dosimétrico, aplicando em seguida a causa de aumento do art. 70 do CP (concurso formal).

4. De acordo com o
princípio constitucional da individualização da pena, o magistrado é obrigado a, de forma clara, expor quais os crimes estão sendo imputados ao réu, com a fixação isolada de pena para cada deles, o que não ocorreu no caso em tela, de modo que a anulação da sentença é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Cassação da sentença.

Tese de julgamento: Tendo sido praticados dois crimes de roubo majorado, o magistrado de primeira instância, fixou uma única pena para todos os delitos, quando em realidade deveria elaborar uma dosimetria para cada um deles e, só então, utilizar a maior delas para submeter ao aumento previsto no art. 70 do CP. Cassação da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 70 e 157.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010300-77.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUDA BENHUR VAGO DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JUDA BENHUR VAGO DE SOUZA
Advogado do(a) APELANTE: ELIAS GUIMARAES MOTTA - ES27570-A
Advogado do(a) APELADO: ELIAS GUIMARAES MOTTA - ES27570-A

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE

Inicialmente, observo que ambos os apelantes buscam a reavaliação da dosimetria da pena, pois, enquanto o Ministério Público Estadual busca o afastamento da atenuante da confissão e o reconhecimento da agravante da reincidência para o recrudescimento da pena-intermediária, a defesa pugna, de forma subsidiária ao pleito absolutório por insuficiência de provas, a revisão da terceira fase dosimétrica.

Ao analisar os autos, verifico que o acusado foi condenado pelos
crimes previstos nos artigos 157, §2º, inciso II e §2°-A, inciso I (uma vez) e art. 157, §2º, inciso II e §2°-A, inciso I c/c art. 14 inciso II (uma vez), todos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 33 (trinta e três) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Ocorre que, ao me debruçar sobre a sentença condenatória, verifico que o magistrado de primeira instância deixou de individualizar as penas decorrentes dos 02 (dois) crimes de roubo majorado cometidos pelo réu, procedendo à realização de apenas um processo dosimétrico, aplicando, em seguida, a causa de aumento do art. 70 do CP (concurso formal).

Vejamos os verbetes assinalados na sentença:

“Passo agora a efetuar a APLICAÇÃO DA PENA, com base no sistema trifásico de Nelson Hungria adotado pelo CPB, fixando primeiramente a pena base, passando pelas circunstâncias atenuantes e agravantes, e por final as causas de diminuição e aumento. Considerando que aplicarei ao final o disposto no art. 70 do Código Penal, procedo a dosimetria de um roubo consumado.

Na primeira fase, em relação a culpabilidade, vejo que a acusada não agiu com dolo que extrapolou os limites da norma penal, entretanto, sua conduta merece a devida reprovação social, pois se insere dentre aquelas que atualmente causam grande intranquilidade ao meio social; seus antecedentes, ao que consta, são imaculados; quanto a sua conduta social, nada foi coletado; não há nos autos qualquer estudo sobre sua personalidade; os motivos do crime são próprios do tipo penal, razão de não valorá-los; as circunstâncias do crime foram graves, considerando o concurso de pessoas; crime de consequências extra penais graves, pois extrapola a esfera material, ressalta se ainda, que uma das vítimas não recuperou seu celular; o comportamento da vítima em nada influenciou para a prática delituosa; por fim, não existem dados seguros para se auferir a situação econômica do Réu.

Sopesando, pois, as circunstancias judiciais favoráveis e desfavoráveis e levando em apreço a pena em abstrato do art. 157 do Código Penal [reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa] fixo a pena base em nível intermediário, ou seja: 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. Na segunda fase, constato a incidência da atenuante da confissão espontânea. Reconhecida a atenuante, diminuo da pena 06 (seis) meses, ficando a pena na sua forma provisória em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Não há agravantes a serem analisadas.

Na terceira fase, verifico que o delito se deu mediante emprego de arma de fogo, assim, aumento a reprimenda em 1/3 (um terço), passando esta para 06 (seis) anos de reclusão e 33 (trinta e dias-multa).

Não há causas especiais de diminuição de pena para serem analisadas.

Assim, por inexistir outras circunstâncias judiciais ou legais a serem auferidas, TORNO DEFINITIVA a pena de JUDA BENHUR VAGO DE SOUZA, por um dos roubos, em 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSAO E 33 (TRINTA E TRES) DIAS-MULTA.

CONSIDERANDO QUE OS CRIMES SE DERAM EM CONCURSO FORMAL, APLICO A PENA DE UM DOS ROUBOS, POIS A MAIS GRAVE, E AUMENTO 1/6 (UM SEXTO). FICANDO ESTA EM 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 33 (TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA.

Desta forma, FIXO A PENA DEFINITIVA DE JUDÁ BENHUR VAGO DE SOUZA, PELOS CRIMES EM ANÁLISE EM 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 33 (TRINTA E TRES) DIAS-MULTA.”

No caso em tela, o magistrado de primeira instância, embora praticados dois crimes de roubo majorado pelo acusado, um consumado e outro tentado, fixou uma única pena para todos os delitos, quando, em realidade, deveria elaborar uma dosimetria para cada um deles e, só então, utilizar a maior delas para submeter ao aumento previsto no art. 70 do CP.

Importante pontuar que, pelo princípio da individualização da pena, o magistrado é obrigado a, de forma clara, expor quais os crimes estão sendo imputados ao réu, com a fixação isolada de pena para cada um deles, o que não ocorreu no caso em tela.

Assim, havendo clara violação ao princípio da individualização da pena, causando verdadeiro prejuízo ao réu, que restou impossibilitado de ter ciência de forma pormenorizada sobre a pena imposta por cada crime cometido, resta imperiosa a necessidade da declaração de nulidade da sentença objurgada.

De tal modo, anulo a sentença condenatória, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para prolação de nova sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)